Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707211-56.2023.8.07.0006 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: ELDINA PEREIRA DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFLITO ENTRE LEI FEDERAL E RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. ANTINOMIA APARENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que condenou a apelada ao pagamento de contas de água referente ao período de 2/2013 e 12/2022; 1/2023 e 5/2023 e estabeleceu que o valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir dos respectivos vencimentos até a data da citação, e a partir desta o valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a correção monetária deve ser pelo INPC ou pela taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de juros de mora e correção monetária é decorrência lógica do inadimplemento contratual. 4. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) estabelece que a correção monetária será pelo INPC. 5. A Lei n.o14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária do Código Civil, prevê que a correção monetária será atualizada pela taxa SELIC. 6. A aparente antinomia pode ser dirimida por meio do critério hierárquico, o qual estabelece que havendo conflito entre norma superior e inferior, prevalecerá a primeira. 7. A antinomia pode ser solucionada pelo critério cronológico. A Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do CC, entrou em vigor em 30/8/2024, logo, é posterior à Resolução no 14 da ADASA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há fundamento jurídico válido para a Resolução no 14 da ADASA afastar a aplicabilidade do art. 406 do CC, uma vez que este possui hierarquia normativa superior em relação à resolução da agência reguladora. 2. A aparente antinomia pode ser solucionada pelo critério cronológico tendo em vista que a Lei n.o14.905/2024 é posterior à Resolução no 14 da ADASA.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 406; Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 111. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1398394, 0703663-55.2021.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 21/02/2022. A recorrente aponta violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando que a taxa SELIC só pode ser utilizada quando não houver sido convencionada ou não tenha sido prevista em lei, o que não é o caso dos autos, razão pela qual se impõe para que sejam aplicados os juros e a correção monetária previstos no Decreto Distrital 26.590/2006, além da multa de 2% em razão do atraso. Aduz que há prevalência das normas regulatórias específicas sobre as disposições genéricas do Código Civil. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados deste Tribunal para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 406 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional verifica-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003